Tribunal: TJPA
Processo: 0026723-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026723-79.2011.8.14.0301
APELANTE: MAURICIO BENTES LIMA, PAULA MARIA COELHO LIMA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASSAGEM AÉREA. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os
recorrentes programaram uma viagem ao Estado de São Paulo, sendo a ida no dia 16.4.2011 e o retorno dia 23.4.2011. Nesse sentido, fora pleiteado desconto de 80% (oitenta por cento) da tarifa do Sr. Maurício, visto que acompanharia uma pessoa portadora de necessidades especiais.

2.

É incontroverso que na viagem de ida não houve qualquer problema. Todavia, os recorrentes precisaram antecipar a viagem de volta, do dia 23.4.2011 para o dia 21.4.2011, mas não obtiveram o deferimento.

3.

De acordo com a Resolução n.º 09 da ANAC, norma vigente à época dos fatos, a empresa aérea deveria conceder ao acompanhante um desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência
, desde que
o pleito ocorresse com 48h (quarenta e oito horas) antes do embarque.

4.

Os recorrentes não comprovaram que pleitearam a antecipação do voo no prazo mínimo de 48h, o que seria imprescindível para garantir a adequada prestação do serviço e, mais que isso, a integridade física da passageira, que precisava de atendimento diferenciado.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Os recorrentes alegam que todos os documentos para garantir a viagem de ida e volta Belém/São Paulo foram encaminhados no dia 9.4.2011.

Aduzem que a recorrida deveria comprovar que não recebeu o e-mail em que foram encaminhados tais documentos.

Ademais, relatam que a recorrida não apresentou justificava, apenas informou que não poderia atender ao solicitado. Destarte, no seu entendimento, não obteve informação clara e adequada, conforme assegura a legislação consumerista.

Sustentam que a Resolução 280/2013 da ANAC, foi editada somente 3 anos após a ocorrência do fato, não tendo aplicabilidade ao presente caso.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2286065
).

O Ministério Público apresentou manifestação (Id.
2360224
).

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a Recorrente Paula Maria Coelho Lima é portadora de deficiência, tendo como curador o seu genitor, ora Recorrente (Sr. Maurício Bentes Lima).

Ademais, averiguo que os recorrentes programaram uma viagem ao Estado de São Paulo, sendo a ida no dia 16.4.2011 e o retorno dia 23.4.2011. Nesse sentido, fora pleiteado desconto de 80% (oitenta por cento) da tarifa do Sr. Maurício, visto que acompanharia uma pessoa portadora de necessidades especiais.

É incontroverso que na viagem de ida não houve qualquer problema, inclusive tal circunstância consta expressamente na petição inicial (Id.
2285996
, fl. 8). Todavia, os recorrentes precisaram antecipar a viagem de volta, do dia 23.4.2011 para o dia 21.4.2011, mas não obtiveram o deferimento.

Considerando o que dissertava a Resolução n.º 09 da ANAC, norma vigente à época dos fatos, entendo que, de fato, a empresa aérea deveria conceder ao acompanhante um desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência
[1]
. Contudo, a referida norma definia que o requerimento deveria ser realizado com 48h (quarenta e oito horas) antes do embarque
[2]
.

Diante de tais ponderações, averiguo que os recorrentes não trouxeram aos autos comprovante de que pleitearam a antecipação do voo observando o prazo mínimo de 48h, o que seria imprescindível para garantir a adequada prestação do serviço e, mais que isso, a integridade física da passageira, que precisava de atendimento diferenciado.

Destarte, não está comprovado que os recorrentes atenderam os requisitos para requerer o benefício, assim como não há prova de que a recusa da companhia aérea foi injusta, tornando-se inviável o reconhecimento de qualquer espécie de dano, sendo justa improcedência da demanda.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DEFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA DINÂMICA DOS FATOS CONFORME A TESE INICIAL A TRAZER A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DESTE EG. TJRJ. 1. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Enunciado sumular nº 330 do Eg. TJRJ); 2. Na hipótese, inexiste prova mínima da dinâmica dos fatos segundo a inicial, até porque a prova testemunhal foi vaga e inconclusiva sobre a dinâmica do fato reputado como lesivo; 3. A prova consistente na gravação das imagens no interior do veículo não foi requerida na exordial, nem à época da decisão saneadora do feito, consubstanciando-se a preclusão; 4. Inexistência de comprovação de ato ilícito a justificar a procedência do pleito indenizatório. 5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00164445520158190042, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 20/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 48. As empresas aéreas ou operadores de aeronaves só poderão exigir um acompanhante para o passageiro portador de deficiência, independentemente da manifestação de seu interesse, quando a critério da empresa aérea ou das operadoras de aeronaves, por razões técnicas e de segurança de vôo, mediante justificativa expressa, por escrito, considere essencial a presença de um acompanhante.

§ 1º. Na hipótese da empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para o passageiro portador de deficiência, deverá oferecer para o seu acompanhante, desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência

[2]
Art. 10. As pessoas que necessitam de assistência especial deverão informar à empresa aérea ou operador de aeronaves sobre suas necessidades no momento em que fizerem sua reserva ou com antecedência mínima de quarenta e oito horas (48 hs.) antes do embarque.

Belém, 18/02/2020